Tribunal: TJMT
Processo: 1007259-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007259-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), NOEME NASCIMENTO SOUSA - CPF: 612.063.173-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA MATERNIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA.
ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente,
presa preventivamente desde 10/03/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante
do documento de nascimento que comprova a
existência de f
ilha
menor de 12 anos, há direito subjetivo à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
.

III. R
azões de decidir:

3. A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta imputada (tráfico de 78,35g de maconha introduzida em unidade prisional), nos requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
e nas circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

4. A alegação de que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, embora relevante, não conduz automaticamente à substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo
necessário

a demonstração da
imprescindibilidade da presença materna
no cuidado da criança

5. Nos autos, a Defesa limitou-se a apresentar a certidão de nascimento da filha, o que comprova apenas a maternidade biológica, sem demonstrar a dependência exclusiva da menor ou a ausência de rede de apoio familiar. Tal documento, isoladamente, é
insuficiente

para comprovar a excepcionalidade exigida para concessão da prisão domiciliar.

6. A própria paciente declarou, em audiência de custódia, que a filha convive com a avó materna, circunstância que evidencia a existência de pessoa responsável pelos cuidados da menor. A Defesa, por sua vez, não apresentou documentos que comprovem vulnerabilidade ou incapacidade da avó para exercer essa função.

7. Assim, ausente qualquer elemento idôneo que comprove a imprescindibilidade da genitora no convívio familiar, tampouco condição de risco concreto à integridade da criança, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“A concessão de prisão domiciliar com base na maternidade exige a demonstração concreta da imprescindibilidade da presença da genitora no cuidado da criança menor de 12 anos.”

“A certidão de nascimento, isoladamente, não constitui prova suficiente da indispensabilidade materna para fins de substituição da prisão preventiva.”

“A existência de rede de apoio familiar capaz de prover os cuidados da criança afasta, em regra, o direito à prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXVIII, e art. 227; CPP,
arts
. 312, 313 e 318, V; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 40, III; ECA,
arts
. 3o e 4o.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 7/10/2022.);

(N.U 1015886-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor
da paciente
NOEME NASCIMENTO SOUSA,
em que se aponta como autoridade coa
tora o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente, desde 10/03/2025, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 33 e art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que a paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, uma vez que é mãe de uma criança de 05 (cinco) anos de idade, a qual necessita de cuidados maternos para seu desenvolvimento adequado. Além disso, argumentou que a avó, responsável pelo cuidado da menor, encontra-se em condição de vulnerabilidade, o que reforçaria a necessidade da presença da genitora no convívio familiar.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de restituir a liberdade da paciente ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a imposição de monitoramento eletrônico.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
27
3751
378
ao ID n.
2737
51383
)
.

O pedido de liminar foi indeferido (ID
n.
2746
94
875).

O Juízo singular prestou as i
nformações (ID n. 276132376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
manifestou pela concessão da ordem
(ID n. 277362881), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA GRAVIDADE DO CRIME. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. 79g (SETENTA E NOVE GRAMAS) DE MACONHA. GENITORA DE FILHO DE APENAS 05 (CINCO) ANOS DE IDADE. COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO DE NASCIMENTO. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CRIME SEM GRAVE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa da paciente objetiva cessar o alegado
constrangimento ilegal a que está submetida a paciente
Noeme
Nascimento Camargo da Silva
,
em que se encontra presa preventivamente, desde
10/03/2025, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 33 e art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006
.

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante no
1002326-45.2025.8.11.0037
, que o
Juiz Plantonista da Comarca de Prima
vera do Leste-MT,
Dr. Roger Augusto Bim
Donega
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
para garantia da ordem pública, para
garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal.

Para melhor análise, transcrevo trecho do
decisum
:

“
Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme auto de prisão em flagrante delito (id n. 186364229), termo de exibição e apreensão n. 2025.16.107151 (id n. 186364233), boletim de ocorrência (id n.186364230), e laudo pericial criminal de substância entorpecente (id n. 186364394), bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

Consta no boletim de Ocorrência no 2025.72080, que: “NESTA DATA, FOI APRESENTADA PELA EQUIPE COMPOSTA PELAS POLICIAIS PENAIS MARISA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA E IVANI MARIA RICARDO, DA UNIDADE CADEIA PÚBLICA DE PRIMAVERA DO LESTE, A PESSOA DE NOEME NASCIMENTO SOUSA. CONFORME RELATADO PELOS SERVIDORES, DURANTE A REVISTA, UTILIZANDO DETECTORES DE METAIS, A DROGA FOI EXPOSTA E FACILMENTE PERCEPTÍVEL. A ACUSADA CONFESSOU ESTAR PORTANDO MATERIAL ILÍCITO NAS PARTES ÍNTIMAS E INFORMOU QUE ESTAVA LEVANDO O ENTORPECENTE PARA O DETENTO FRANCEILSON DO NASCIMENTO, CPF 612.063.173-9, IRMÃO DE NOEME NESSE MOMENTO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO À SUSPEITA, QUE FOI
CONDUZIDA, JUNTAMENTE COM A DROGA ANALOGA A
MACONHA,PARA
A UNIDADE POLICIAL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.”.

No que tange à materialidade delitiva, o laudo pericial criminal (id n. 186364394) apontou positivo para a presença de cocaína. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento e quantidade de substância entorpecente apreendida, sendo:“01 (uma) porção de substância de coloração castanho-esverdeado, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, flores e sementes envolta em invólucro polimérico transparente do tipo filme, formando embalagem em formato fálico. Apresentou massa bruta de 78,35g (setenta e oito gramas e trinta e cinco centigramas
)”são
fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, eis que segundo consta nos autos a autuada iria levar a droga a seu irmão, que, também, está recluso em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

(...)

Por outro lado, quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade da
flagranteada
, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social da agente.

Outrossim, no que tange a alegação da Defesa de que a acusada possui 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos, não há prova de que a criança depende exclusivamente dos cuidados dela, uma vez que a autuada relatou neste ato que convive com a sua genitora.
Ademais, o suposto envolvimento da acusada com o tráfico de drogas, justifica, inclusive, o afastamento dos dependentes não só como garantia da ordem pública, mas também para resguardar a integridade das crianças.

Insta consignar que em decisão proferida na sessão do dia 19/02/2018, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da 2a Turma, acolheu o pedido feito no HC coletivo n. 143.641, impetrado em favor de todas as presas provisórias do país que sejam gestantes ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, garantindo a conversão da prisão provisória em domiciliar, com algumas exceções, sendo que, no que interessa ao presente caso, o voto do relator Ministro Ricardo Lewandowski foi lavrado nos seguintes termos:

(...)

Aliado a isso, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pela autuada.

Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida
.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura da autuada poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, a autuada certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Além do mais, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, a autuada volte a delinquir. ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.

Diante de todo o exposto, tenho que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não servirá ao propósito de salvaguardar a ordem pública, não verifico, portanto, que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva da autuada.

(...)

Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in
casu
, de impedirem as autuadas de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva e se salvaguardar a ordem pública. De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

Porquanto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA da autuada NOEME NASCIMENTO SOUSA, já qualificada nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP.
”

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente, tendo em vista que se encon
tra embasada
em elementos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, restando impertinente falar em revogação da prisão preventiva, em decorrência dos fatos apurados assolarem a sociedade, em face da expressiva quantidade de droga apreendida
(
78,35g
– setenta e oito gramas e trinta e cinco centigramas)
, alicerçada pelo
modus operandi
empregado, evidenciando uma ousadia na atuação, levando em consideração que a paciente tentava adentrar em Unidade prisional
com o psicotrópico.

No que se refere ao ponto central debatido na presente ação constitucional, não se identificam elementos de prova consistentes e concretos que revelem a existência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

Embora seja reconhecido que a paciente é mãe de uma criança de cinco anos de idade, é importante destacar que a mera condição de genitora de filh
a
menor de doze anos, por si só, não enseja automaticamente o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a comprovação da efetiva necessidade da presença materna para os cuidados e desenvolvimento da criança, demonstrando-se sua imprescindibilidade no núcleo familiar.

Nesse sentido,

colhe-se da jurisprudência
da
Corte Superior:

“(...) 6. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.
”
(RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 7/10/2022.).

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PACIENTE FLAGRADA COM 307 (TREZENTOS E SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA [HC COLETIVO STF No 143.641/SP] – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA – RECALCITRÂNCIA – PACIENTE QUE EM 07.05.2024 FOI PRESA POR SUPOSTA INCURSÃO NO CRIME DO MESMO TIPO PENAL PELO QUAL NESTE RESPONDE SENDO CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA NAQUELA OPORTUNIDADE E, EM TESE, VOLTOU A DELINQUIR – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DE QUE OS MENORES ESTAVAM RESIDINDO COM OS AVÓS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, MESMO ANTES DA PRISÃO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO TJMT [N.U 1005637-97.2021.8.11.0000] – FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.”

A ideia de que a somente a condição de genitora, não conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de incorrer em uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito, como no caso vertente.

Uma vez demonstrado por elementos concretos contidos nos autos de que a paciente efetivamente não seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores, aos quais, inclusive, estavam aos cuidados dos avós maternos em outro Estado da Federação mesmo antes da ocorrência da prisão afigura-se descabido o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP. (...)”
(N.U 1015886-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Nesse cenário, conforme já salientado por ocasião da análise da liminar anteriormente indeferida, observa-se que a Defesa
limitou-se
a juntar aos autos a certidão de nascimento da criança, documento que, embora comprove a maternidade, não é suficiente, por si só, para demonstrar a imprescindibilidade da presença da paciente no cuidado e desenvolvimento da menor. A jurisprudência
é pacífica ao exigir a comprovação concreta da necessidade da presença materna, sendo incabível o reconhecimento automático do direito à prisão domiciliar apenas com base na existência de filhos menores de 12 anos.

Além disso, como se depreende da decisão proferida pelo Juízo plantonista, o indeferimento do pleito também se fundamentou na ausência de elementos que evidenciem a dependência exclusiva da menor em relação à genitora. Durante a audiência de custódia, a própria paciente afirmou que a criança convive com a avó materna (sua mãe), revelando, portanto, a existência de uma rede de apoio familiar que, ao menos neste momento, supre as necessidades da criança.

Essa circunstância enfraquece o argumento da imprescindibilidade da presença materna
no núcleo familiar, requisito indispensável à concessão do benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Por fim, é essencial destacar que o ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar recai integralmente sobre a Defesa. No caso em análise, embora tenha sido sustentado que a avó materna – atualmente responsável pelos cuidados da menor – encontra-se em situação de vulnerabilidade, não foi apresentado qualquer documento que comprove eventual debilidade física, psíquica ou social que a impossibilite de exercer essa função. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza a aferição da real imprescindibilidade da presença da paciente no seio familiar e enfraquece a pretensão deduzida, tratando-se, portanto, de alegação desprovida de lastro fático, fundada apenas em suposições.

Com essas considerações, constata-se a necessidade de formular
orientação
ao Juízo de origem, no sentido de que, diante da ausência de elementos concretos acerca da atual situação da menor e das condições da avó materna
–
que, segundo alegado, exerce a guarda de fato da criança
–
, seja determinada a realização de estudo psicossocial. Tal providência se justifica, especialmente
porque, das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como
,
da documentação constante nestes autos, não se verifica a realização de qualquer avaliação técnica voltada à verificação da estrutura familiar de apoio, tampouco quanto à real capacidade da avó em atender às necessidades físicas, emocionais e afetivas da infante.

O estudo psicossocial, realizado por equipe multidisciplinar, é essencial para aferir a condição socioeconômica e emocional da família, a rotina de cuidados da criança, e, principalmente, se a presença da paciente no seio familiar é de fato imprescindível. Tal medida encontra respaldo nos princípios constitucionais da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal), bem como nos artigos 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo compatível com o dever do Judiciário de buscar a verdade real e decidir com base em elementos técnicos idôneos, sobretudo quando em jogo a concessão de benefícios que dependem de critérios subjetivos.

Assim, somente com a juntada de informações objetivas e fidedignas será possível ao
Juízo
competente reavaliar, com segurança jurídica e observância ao interesse superior da criança, a necessidade de manutenção da custódia cautelar da paciente ou, eventualmente, sua substituição por prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada
em favor de
NOEME NASCIMENTO SOUSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025